Tribunal: TJMT
Processo: 1002883-84.2018.8.11.0002
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002883-84.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Isonomia/Equivalência Salarial]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LOZIMARE DE CASTILHO SIQUEIRA - CPF: 488.059.121-15 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), LOZIMARE DE CASTILHO SIQUEIRA - CPF: 488.059.121-15 (APELADO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO –PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – SENTENÇA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDO ADMINISTRATIVO SUSPENDE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESCONTO DE PREVIDÊNCIA – SERÁ REALIZADO QUANDO DO PAGAMENTO DE ACORDO COM A NATUREZA DO CRÉDITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, razão pela qual o prazo da prescrição da pretensão passa a correr após o indeferimento, resguardado, contudo, o direito da parte com relação às parcelas retroativas, considerando-se prescritas as parcelas vencidas no quinquídio anterior à data do protocolo.

2. O desconto previdenciário é feito quando do pagamento (quer por RPV ou precatório), de acordo com a natureza do crédito.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1002883-84.2018.811.0002, proposta por Lozimare de Castilho Siqueira, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando o requerido ao pagamento das diferenças correspondentes ao reenquadramento da servidora (Nível 6, Classe C).

A sentença impugnada condenou ainda o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da condenação (id. 76918999).

Nas razões recursais (id. 76921954) afirma a apelante, em síntese, a ocorrência de prescrição e a necessidade de retenção da previdência haja vista se tratar o crédito de natureza salarial.

Requereu:
seja conhecido e provido o presente recurso reformando a r. decisão do juízo a quo, reconhecendo a necessidade de se respeitar a data prescricional, para a realização da progressão funcional da servidora, julgando a presente demanda improcedente, nos termos do art. 487, I do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 76921957) argumentando em síntese que o pedido administrativo interrompe o prazo prescricional, razão pela qual entende que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida na íntegra.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (id. 77705992).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como mencionado no relatório, cuida-se que de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

Com base no artigo 87 da Lei Complementar 3.507/2010, o servidor tem direito a percepção dos valores da diferença dos valores desde maio de 2011 até o efetivo recebimento do salário no enquadramento devido.

(...)

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na “Ação Ordinária de Cobrança” proposta por Lozimare de Castilho Siqueira em face do Município de Várzea Grande, condenando este ao pagamento das diferenças correspondentes, com seus reflexos, declarando, por sentença, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Por outro lado, de acordo com o estabelecido no art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o réu é isento do pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, no importe de 10% da condenação, nos termos do art. 85, § 3o do NCPC.

Processo não sujeito ao reexame necessário (arts. 496 e 509, § 2o, ambos do NCPC).

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se

Pois bem.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a apelada ajuizou a presente Ação de Cobrança objetivando o recebimento de diferenças salariais decorrente do reenquadramento funcional para o Nível 6, Classe C, desde de maio de 2011.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

Inicialmente, o apelante alega a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932. Afirmou que:
considerando que a presente ação foi protocolada em 04.07.2017, resta fulminada qualquer pretensão da Apelada em percepção de valores referente ao seu reenquadramento, porquanto alcançados pela prescrição quinquenal em 04.07.2012.

Não tem razão nesse ponto o apelante, e passo a explanar as razões para tal.

É de conhecimento amplo no meio jurídico que a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932, quando a relação jurídica em questão se trata de relação de trato sucessivo, alcança tão somente aqueles valores anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação.

Nesse sentido dispõe a súmula 85 do STJ:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

E também este E. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE SINOP –ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL
– APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32 – PREVISÃO LEGAL – ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 253/1993 – CONDIÇÕES – PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nas relações de
trato

sucessivo
, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.

Conforme a Lei Municipal n. 254/93, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Sinop/MT, faz jus à percepção do adicional de insalubridade, na base percentual de 30% (trinta por cento), o servidor que desempenha atividades perigosas, penosas e insalubres, condições preenchidas na espécie.
(N.U 1015489-71.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho e conversão em Aposentadoria Invalidez – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA PELO AUTOR EM CONTRARRAZÕES – rejeitada - PRELIMINARES DE
Prescrição
de Fundo de Direito e julgamento ultra petita REJEITADAS - PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO

QUINQUENAL
– ACOLHIDA – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO provido parcialmente - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
A
prescrição
é matéria de ordem pública e ela pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Assim, nada impede a análise dessa matéria pelo juízo ad quem em sede recursal.
Não há que se falar em inovação recursal, se a tal matéria foi levantada em sede de contestação.

No que tange à
prescrição
, em se tratando de relação jurídica de
trato

sucessivo
, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas, de acordo com a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça e art. 104 da Lei n. 8.213/91. Portanto, a sentença deverá ser retificada apenas para excluir as parcelas alcançadas pela
prescrição

quinquenal
, mantendo-se os demais pontos.

Não há de se falar em julgamento ultra petita, uma vez que o magistrado ao proferir a r. sentença, em acolhimento ao pedido do apelado de conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde a data da cessação do auxílio doença, o fez de acordo como prevê o art. 43 de Lei n. 8.213/91.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, prevalece a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial do benefício.
Assim, a fixação do termo inicial da aposentadoria por invalidez se dá com a cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 43 da Lei n. 8.213/91.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0015790-47.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Dessa forma,
in casu,
eventual reconhecimento da prescrição não levaria ao resultado almejado pelo apelante, qual seja a improcedência dos pedidos, mas tão somente atingiria aquelas verbas anteriores ao quinquênio de ajuizamento da ação.

Conforme mencionado pela apelada, houve pedido administrativo em 08/03/2017 (id. 76918969).

De acordo com o Decreto no 20.910/1932:

Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal de Justiça em reexame necessário que também envolveu servidor público do Município de Várzea Grande, senão veja-se:

DIREITO
ADMINISTRATIVO
– REEXAME NECESSÁRIO – GUARDA MUNICIPAL –
VÁRZEA

GRANDE
–
PRESCRIÇÃO
– AFASTADA – ASCENSÃO FUNCIONAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2o DA LEI MUNICIPAL No 2.163/2000 – PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – CONSECTÁRIOS LEGAIS –
PEDIDO
DE ASCENSÃO PARA SUPERVISOR DA GUARDA MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES NÃO DEMONSTRADAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
A
prescrição
suspende-se com a entrada do requerimento do titular do direito nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano (Decreto no 20.910/32, art.4o).

Se o direito à progressão decorre da Lei Municipal no 2.163/2000, especificamente, do art. 20, § 2o, que autoriza a progressão automática, independentemente, de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 08 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do
servidor
e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos. A reforma dos consectários legais não implica reformatio in pejus e pode ser aplicada, em reexame, de modo a adequar-se à orientação do STF. O
servidor
não faz jus ao reconhecimento judicial do direito à ascensão funcional para o cargo de Supervisor, quando se afigura impossível aferir o cumprimento das exigências legais, como interstício temporal, ausência de penalidade e concurso interno. Quando for vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada, segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento.

(N.U 0021691-33.2013.8.11.0002, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/04/2017, Publicado no DJE 12/04/2017)

E em decisões mais recentes também tem adotado esse mesmo posicionamento:

RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – MILITAR – PRELIMINAR –
PRESCRIÇÃO
– SUSPENSÃO – PEDIDO
ADMINISTRATIVO
– MÉRITO – BOLSA ESCOLAR – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA LC 71/2000 - EXCLUSÃO - DIÁRIAS – CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS – UNIDADE DE FEDERAÇAO DISTINTA – DIREITO AO RECEBIMENTO DURANTE O PERIODO DE AFASTAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CFO– AJUDA DE CUSTO – HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO - DIFERENÇAS A SEREM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF e TEMA 905 DO STJ –RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA. Consoante dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/32, o protocolo do
requerimento

administrativo

suspende
o curso da
prescrição
, que apenas volta a correr pelo prazo remanescente, a contar da decisão final da autoridade
administrativa
. A gratificação de Bolsa Escolar que tratava o art. 119 da LC no 26/1993 foi expressamente revogada pela LC no 71/2000, não fazendo jus o militar a percepção da verba quando a matrícula no curso de formação se deu quando já não mais vigorava a norma concessiva. As diárias são pagas aos militares quando necessitarem se deslocar para o desempenho de suas atividades, inclusive para realização de cursos, estudos, ainda que na qualidade de aluno do CFO, a fim de custear as despesas extraordinárias como alojamento, alimentação e translado, se não houver o pagamento de ajuda de custo, na forma do art. 64, I, da LCE n. 231/05. O valor das diárias deve observar a Tabela dos Decretos vigentes no período em que se deu o afastamento, restando limitada ao máximo em 15 (quinze) diárias, a partir da vigência do Decreto no 7.631, de 24-5-2006, que dispõe sobre a autorização e concessão de diária na Administração Direta e Indireta, consoante artigo 5o, § 1o do citado ato normativo. A atualização do quantum a ser apurado em liquidação de sentença, deve observar os encargos definidos nos precedentes vinculativos tratados no RE 870947/SE, (Tema 810) e REsp. 1495146/MG (Tema 905), e em relação à condenação judicial referente a
servidores
. Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada, em remessa necessária.

(N.U 0039432-37.2011.8.11.0041, , YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – CONDENAÇÃO QUE NÃO ATINGE O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II, DO CPC –
SERVIDORA
PÚBLICA – PROGRESSÃO FUNCIONAL RECONHECIDO
ADMINISTRATIVAMENTE
– VALORES RETROATIVOS NÃO PAGOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DIREITO AO PAGAMENTO - INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ART. 86 DO CPC - REMESSA NÃO CONHECIDA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto no 20.910/1932, o
requerimento

administrativo

suspende
o prazo prescricional até a resposta definitiva da Administração Pública quanto ao pedido, voltando a correr o prazo a partir do momento em que parou. Se após o reconhecimento do direito, não houve o pagamento, não há que se falar em reinício do prazo prescricional. 2. Não há que se falar que a ausência de negativa de pagamento dá azo à ausência de interesse de agir da ação de cobrança, uma vez que, nos termos do art. 5o, XXXV, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, razão pela qual seria, no caso, prescindível até o prévio pedido
administrativo
. 3. Se a sentença possui condenação que não alcança o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. II do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, não deve ser conhecida a remessa necessária. 4. Havendo sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC, a redistribuição de forma proporcional é medida que se impõe, considerando as vitórias e derrotas de cada uma delas. 5. Remessa não conhecida e recurso parcialmente provido.

(N.U 0036185-14.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 21/12/2020)

Como se vê,

o requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, razão pela qual o prazo da prescrição da pretensão passa a correr após o indeferimento, resguardado, contudo, o direito da parte com relação às parcelas retroativas,
considerando-se prescritas as parcelas vencidas no quinquídio anterior à data do protocolo do requerimento administrativo.

Dessa forma, estando comprovado nos autos que o Apelante protocolou requerimento administrativo pleiteando o recebimento das diferenças em 08/03/2017, tem-se que o mesmo suspendeu a contagem do prazo prescricional.

Assim, merece reforma a sentença tão somente para excluir as verbas referentes ao período anterior a 08/03/2012, haja vista que este período sim, já se encontrava prescrito quando do requerimento administrativo.

No que se refere ao pedido de incidência de desconto previdenciários nos valores que a apelada virá a receber, desnecessária a menção na sentença, haja vista que o desconto é calculo e retido quando do pagamento da RPV, nos termos Manual de Cadastro e Cálculo de RPV 1 Grau (
http://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/100/820/Cadastro_e_c%C3%A1lculo_de_RPV_1%C2%BA_grau_.pdf
) ou precatório, nos termos da Res. 303/2019 do CNJ.

No que se refere ao pedido de majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida, o mesmo também merece acolhimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer que o prazo prescricional deve ser aplicado ao quinquídio anterior ao protocolo do requerimento administrativo formulado pelo apelante.

Em razão do acolhimento parcial, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, mantendo o percentual fixado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022